Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000855-98.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: ANA CLARA RIBEIRO LIMA e outros Advogado(s): TIAGO ALMEIDA MOURA, MILENA KATRINE CONCEIÇÃO ARRAIS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/99 E DECRETO Nº 3.274/99. PLANILHA DE CUSTOS INCOMPLETA E INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTOS. REAJUSTE ABUSIVO. LIMITAÇÃO AO INPC ACUMULADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000855-98.2025.8.05.0146, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.